Tribunal: TJDFT
Processo: 0734670-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734670-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENESMAR GOMES PIMENTA, DENISE LEITE OCAMPOS AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Denesmar Gomes Pimenta e Denise Leite Campos pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, rejeitando os embargos de declaração interpostos pelos exequentes ora agravantes, manteve o decisum que suspendeu o cumprimento de sentença até a apuração do valor devido a título de aluguel em liquidação de sentença. Os recorrentes asseveram que não há amparo legal para a suspensão do feito, em inobservância aos arts. 5o, incisos II, LIV e XXXVI, da CR, e 2o, 502, 505, 507, 508, 509, §§ 1o, 2o e 4o, 513, §§ 1o e 2o, 523, todos do CPC. Sustentam que a liquidação de sentença deve ser requerida em autos apartados. Após referir-se à jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem a imediata concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja dado provimento ao recurso para, cassando o decisum, determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Antes da análise do presente recurso, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que os ora agravantes ajuizaram ação de rescisão contratual em desfavor da ora agravada, tendo sido proferida sentença, cuja parte dispositiva restou assim redigida: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação principal para DECRETAR a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, desconstituindo a escritura pública lavrada à fl. 192/195 do Livro D - 1797 do Cartório do 3o Ofício de Notas do Distrito Federal, para os fins previstos no art. 167 da lei 6015/73 (ID 12207970 – fls. 02/05), com a perda do sinal ou princípio de pagamento e devolução da posse do imóvel localizado no SHJB - Setor Habitacional Jardim Botânico, Avenida das Paineiras Sul, Lote 14, Conjunto A, Quadra no 10, Brasília/DF em favor da ré TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, após o depósito relacionado ao valor da benfeitoria útil a que faz jus o autor (construção de muro); bem como o reembolso dos valores das prestações do financiamento já quitadas, devidamente corrigidas pelo INPC, a partir do respectivo desembolso. Resolvo o mérito da demanda, na forma, do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da reconvenção apresentada pela TERRACAP. Resolvo o mérito da demanda, na forma, do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC” (sic) (ID no 88496960, dos autos de origem). Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. Acrescente-se que esta egrégia 4a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu dos recursos e lhes deu parcial provimento, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para reformar a sentença, nos seguintes termos: a) condenar os autores a ressarcirem a TERRACAP em montante a ser apurado em liquidação de sentença, no valor correspondente ao aluguel do imóvel durante o período de uso pelos adquirentes b) julgar improcedente o pedido formulado pelos autores de ressarcimento de benfeitoria do muro ou qualquer outra acessão ou benfeitoria; c) acrescer de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação o valor a ser restituído aos demandantes. Em razão da parcial sucumbência dos autores, redistribuo o ônus da sucumbência em relação aos pedidos iniciais e reconvencionais, que será fixado em 70% para a TERRACAP e 30% para os autores, uma vez que a TERRACAP foi sucumbente em um dos três pedidos formulados em reconvenção e dois dos três pedidos iniciais formulados em seu desfavor. Quanto ao mais, permanece inalterada a sentença. Atento ao art. 85, §§1o e 2o, reconfiguro os consectários da sucumbência, para fixá-los definitivamente em 12% (doze por cento) sobre a condenação, corrigida monetariamente. Em razão da parcial sucumbência dos autores, redistribuo o ônus da sucumbência em relação aos pedidos iniciais e reconvencionais, que será fixado em 70% para a TERRACAP e 30% para os autores, uma vez que a TERRACAP foi sucumbente em um dos três pedidos formulados em reconvenção e dois dos três pedidos iniciais formulados em seu desfavor” (ID no 88496962, dos autos de origem). Transitado em julgado o acórdão, os autos retornaram ao juízo a quo. Os autores, ora agravantes, pediram a instauração da fase de cumprimento de sentença. Por sua vez, a ré ora agravada requereu a realização de liquidação de sentença, ante a determinação judicial de abatimento do meio por cento (0,5%) a título de aluguel mensal desde 2010. Apresentaram, ainda, impugnação, sob a alegação de excesso à execução, juntando aos autos o comprovante de pagamento do valor incontroverso. O magistrado singular proferiu decisão, determinando: i) a realização de perícia a fim de apurar o valor do aluguel do imóvel em discussão, nomeando perito, ii) o abatimento dos tributos e despesas administrativas, e iii) a suspensão do cumprimento de sentença até a apuração do quantum devido pelos autores a título de aluguel em liquidação de sentença (ID no 102274317, dos autos de origem). Irresignados, os exequentes interpuseram embargos de declaração, os quais restaram julgados improcedentes (ID no 104705851, dos autos de origem). É contra essa decisão que os agravantes se insurgem. Pois bem. Registre-se, ainda, que, embora os agravantes tenham pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus parágrafos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele os agravantes limitaram-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar, na petição do recurso, que “a manutenção da decisão agravada trará aos Agravantes consequências graves de difícil ou impossível reparação” (ID no 30290789, pág. 04), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelos recorrentes, que, por outro lado, não se desincumbem de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Em relação à probabilidade do direito afirmado, é dizer que, à primeira análise, os agravantes, com a devida venia, não conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, na exata dicção do art. 509, do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Ademais, de acordo com parágrafo 1o do citado artigo, se houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Todavia, in casu, a liquidação de sentença foi proposta pela parte ré executada, não incidindo, pois, o dispositivo legal supracitado. Ademais, como bem observado pelo julgador singular, o valor a título de aluguéis devidos pelos autores à ré durante o período em que usufruíram do bem, conforme a decisão judicial, e a ser apurado em liquidação de sentença, impactará diretamente sobre os valores que ora se pretende executar. De mais a mais, não se trata de meros cálculos aritméticos, até porque determinada a realização de perícia para apurar tais importâncias. Portanto, e a despeito dos argumentos expendidos na peça recursal, impõe-se a manutenção do sobrestamento do presente cumprimento de sentença, nos moldes consignados na decisão recorrida, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da fundamentação jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à medida pretendida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator